Tribunal: TJSP
Processo: 2125111-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TRATATIVAS PARA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Irresignação contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.
2. Pedido de suspensão da execução até a finalização das tratativas para transação tributária. Não cabimento diante do art. 11 da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TRATATIVAS PARA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Irresignação contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.
2. Pedido de suspensão da execução até a finalização das tratativas para transação tributária. Não cabimento diante do art. 11 da Lei n. 17.843/2023 e art. 19 da Resolução PGE n. 6, de 6 de fevereiro de 2024.
3. Nulidade das CDAs não configurada. Requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, devidamente atendidos. Presença de liquidez, certeza e exigibilidade das certidões.
Decisão mantida. Recurso desprovido.